Tribunal: STF
Processo: RHC 270183
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 923.619/SP (e-doc. 61).

2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado  pela prática do crime de estupro de vulnerável.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem. Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da condenação do recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável. Alega necessária a absolvição por ausência de provas, ou a anulação do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que a vítima não teria sido ouvida perante a autoridade policial nem em juízo. Sustenta, ainda, que a condenação se apoiou em testemunhos indiretos de pessoas que não teriam presenciado a suposta prática do crime, mas apenas relatado o que havia sido dito pela vítima, inexistindo outra prova para fundamentar o decreto condenatório. Aponta a existência de laudos físico e psicológico que concluíram pela ausência de sinais de abusos sexuais em face da vítima.

5. Busca a absolvição ou a anulação do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, com a determinação de nova oitiva da vítima pelo depoimento especial.

6. O Ministério Público de São Paulo, em contrarrazões, opina pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 98).

É o relatório. 

Decido.

7. Observa-se, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.	

9. Com efeito, quanto ao pleito absolutório, conforme apontado pelo STJ, referindo ao que decidido pelas instâncias ordinárias, destacou-se a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo que o recorrente se aproveitara da convivência com a mãe da vítima — de quem era companheiro — para praticar abusos sexuais continuados contra o afilhado, com 3 anos de idade. Considerou-se, ainda, avaliação psicológica e depoimentos do pai e da avó paterna, além do depoimento das conselheiras tutelares que atenderam a ocorrência, e avaliação psicológica constatando aversão da vítima à figura do recorrente. Confira-se: 

“Conforme constou na decisão agravada, ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente.
A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes fundamentos para manter a condenação do réu (fls. 192-193):
A acusação é de que o apelante, aos 27/3/2016, praticou atos libidinosos com M. P. (enfiou o dedo no ânus), menor de 14 anos (nascido em 9/4/2012).
Em juízo, negou a autoria. Disse que à época dos fatos mantinha recente relacionamento com [...], mãe da vítima, e hoje sua companheira. Não ficava sozinho com a criança. Sempre havia a supervisão da mãe. Imputa a falsa acusação em razão de briga entre sua esposa e o ex-marido dela, pai da criança.
A lançada escusa não convence.
[...], respectivamente, pai e avó paterna do infante, apresentaram versões análogas. Em um dia de visitas, o ofendido se queixou de “dor no bumbum”, afirmando que “Binho” (apelido do apelante) havia colocado o dedo no seu ânus. Diante do relato, foi levado pelo genitor ao hospital, sendo constatada vermelhidão no orifício anal. A médica plantonista acionou o Conselho Tutelar. 
Acorreram as Conselheiras Debora e Thaisa que confirmaram ter a vítima, em mais de uma oportunidade, narrado que [...] teria introduzido o dedo em seu ânus, causando-lhe dor. 
O ofendido, ouvido por meio de procedimento específico, disse que não gostaria de prestar depoimento e a conclusão técnica foi no sentido de preservação do menor de tenra idade. Contudo, na avaliação psicológica, constatou-se ter demonstrado aversão à figura do padrasto, evitando ao máximo falar sobre ele. 
É certo que a genitora da criança, que convive com o apelante, afirmou não acreditar nos fatos imputados ao apelante, aduzindo que tudo fora inventado pelo seu ex-marido, mas suas impressões pessoais são irrelevantes, pois vedadas pelo CPP, art. 213. 
As demais testemunhas defensivas apenas teceram comentários sobre a conduta social, nada declinado sobre os fatos. Prova mais que suficiente. 
Como ponderado pela D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: 
[...]
O exame de corpo de delito, apesar de inconclusivo quanto à ocorrência de ato libidinoso, atestou 'discreta hiperemia em região anal'. Analisada a prova dos autos, ao ver desta Procuradoria de Justiça, considera-se suficientemente comprovada a prática do crime de estupro de vulnerável. Nessa esteira, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, nos casos de crimes sexuais, quase sempre praticados na clandestinidade, sem qualquer testemunha presencial, a palavra da vítima, especialmente quando amparada pelas demais provas produzidas nos autos, é suficiente a embasar a condenação” (fls. 404-405). 
Como visto, a responsabilidade criminal do paciente em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes a partir dos elementos de convicção extraídos do laudo de exame de corpo delito e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, o que ocorreu no caso.
(...)
Dessa forma, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada na negativa de autoria, por ausência de provas suficientes para a condenação, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.” (e-doc. 61, p. 2-5; grifos nossos).  

10. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E COAÇÃO. AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante, condenado por estupro de vulnerável e coação com base em declarações da vítima prestadas à época dos fatos, busca sua absolvição alegando retratação posterior da vítima, aos 17 anos, indicando que não houve os crimes imputados. Requer ainda a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a retratação da vítima após a condenação, desacompanhada de provas novas, é suficiente para desconstituir a coisa julgada e justificar a concessão da ordem de habeas corpus; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita no âmbito de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se destina à revisão de provas e fatos já decididos pelas instâncias ordinárias, especialmente em casos onde a condenação está amparada em provas robustas colhidas durante a instrução processual. 4. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao analisar ação de revisão criminal, conclui que a retratação da vítima, ocorrida anos após os fatos, apresenta caráter superficial e não infirma os elementos probatórios coligidos durante o processo, que incluem escuta especializada e avaliação psiquiátrica confirmando a materialidade e autoria dos crimes. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que o habeas corpus não é o meio adequado para o reexame aprofundado de acervo fático-probatório, reforçando a ausência de ilegalidade flagrante que justifique a desconstituição da condenação. 6. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, o habeas corpus não se presta à análise de questões que não afetem diretamente a liberdade de locomoção, sendo a matéria de competência das instâncias ordinárias para verificação de hipossuficiência ou falta de recursos para arcar com as custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A retratação da vítima anos após a condenação, desacompanhada de provas novas e robustas, não implica necessariamente a desconstituição da coisa julgada. 2. O Tribunal local é soberano quanto à análise de matéria fático-probatória no processo penal, sendo incabível o seu reexame em sede de habeas corpus. 3. O habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise de pedido de assistência judiciária gratuita, pois tal medida não impacta diretamente a liberdade de locomoção e pressupõe a comprovação de hipossuficiência ou falta de recursos para arcar com as despesas processuais”.
(RHC 246556 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/12/2024, 18/12/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

11.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator